Tribunal: TJMT
Processo: 1041686-60.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041686-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GINIARD DELEY ROCHA - CPF: 000.098.091-98 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 048.921.891-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS LORANDI DE SOUZA - CPF: 035.781.281-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GOMES DE MORAES - CPF: 060.915.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MILAN - CPF: 024.970.821-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 12.710.274/0001-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de bens apreendidos. Indeferimento. Decisão mantida.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos em investigação que apura suposta prática do crime de receptação qualificada.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recorrente comprovou, de forma inequívoca, a licitude da aquisição e a propriedade dos bens apreendidos;
e
(
ii
) analisar se os objetos apreendidos ainda interessam à persecução penal.

III.
Razões de decidir

3. O art. 120 do Código de Processo Penal prevê que a restituição de bens apreendidos só pode ocorrer quando não houver dúvida quanto ao direito do requerente, o que não se verifica no caso concreto, pois há incerteza sobre a licitude da aquisição dos objetos.

4. O recorrente não comprovou de forma incontroversa que os bens apreendidos são os mesmos descritos nas notas fiscais apresentadas, uma vez que os objetos
listados no Termo de Exibição e Apreensão
não

possuem identificação individualizada.

5. Há indícios de que os bens apreendidos possam ser produtos de crime ou tenham sido adquiridos mediante proveito ilícito, considerando a colidência entre os itens apreendidos e aqueles subtraídos da empresa vítima.

6. A apreensão dos bens encontra fundamento nos
arts
. 125 e 126 do Código de Processo Penal, visando assegurar a reparação do dano e a produção de provas para o processo penal em curso.

7. O juízo de origem corretamente manteve a apreensão, pois os bens ainda interessam à persecução penal e podem ser utilizados para garantir futura indenização à vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.

A restituição de bens apreendidos somente é admissível quando comprovada, de forma inequívoca, sua aquisição lícita e sua propriedade pelo requerente, além da inexistência de interesse para a persecução penal.
2
. A apreensão de bens pode ser mantida quando houver indícios de que os objetos constituam proveito de crime ou sejam necessários para a apuração dos fatos e a reparação dos danos causados à vítima
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118, 120, 125 e 126.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000019-77.2021.8.11.0096,
Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.08.2024, DJE 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giniard
Deley Rocha
contra a decisão prolatada pelo
Juízo d
a
2
ª Vara Criminal
da comarca
de Rondonópolis
/MT
que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida registrado sob o n.
1041686-60.2023.8.11.0003
, indeferiu a devolução
dos bens descritos no Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.472949
,
apreendido
s

no
Pedido de Prisão Preventiva
n
.

1035049-93.2023.8.11.0003
, que originou a
instauração
do Inquérito Policial n.
1020117-66.2024.8.11.0003
,
que apura a suposta prática do crime
de
receptação

qualificada, ocorridos entre os

meses de junho a setembro de 2023, que resultou prejuízo
na
quantia, até o momento

apurada
, de
R$ 3.503.000,00 (três milhões e quinhentos e três mil reais), em produtos subtraídos

dos estoques da
s
empresa
s
vítima
.

O
apelante, nas razões encontradiças no ID
248320178
, pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que
os objetos descritos no termo de exibição retromencionado

lhe
s
seja
m
restituído
s
,
posto que o
s
comprou licitamente
, asseverando, outrossim, que o
s

objetos
não interessa
m mais
à elucidação dos fatos em apuração
.

Nas contrarrazões vistas no ID
248320186
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
260101162
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante as
afirmações
deduz
idas neste recurso, verifica-se que razão não assiste ao
apelante, devendo, pois, o
édito judicial

recorrido
ser mantido, a fim de que
os objetos
– peças de caminhão – listados
no Termo de Exibição e Apreensão
n.
2023.16.472949

continue
m
apreendido
s
pelo menos até o
trânsito em julgado da
ação penal que apura
a suposta prática do crime de
receptação
, porque não restaram atendidas as exigências insculpidas no art. 118 do Código de Processo Penal
.

Como é sabido, o
art. 1
20 do Código de Processo Penal determina que
a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz“
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Negritamos

E, no caso em discussão, existe dúvida com relação
à individualização
e à licitude dos objetos apreendidos, consoante destacou o juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

[...]
Cuida-se de pedido de restituição de bens apreendidos, formulado pelo requerente GINIARD DELEY ROCHA, em razão do bloqueio de vários objetos (Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.472949) no cumprimento da medida cautelar deferida nos autos n. 1035040-34.2023.8.11.0003.

O MPE ao se manifestar opinou pelo indeferimento do pedido (ID 157922659).

Decido.

Conforme se verifica no Inquérito Policial de n. 439/2023, que originou a representação pela busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados e bloqueio de contas bancárias (autos n. 1035040-34.2023.8.11.0003), apura-se o delito de
de
associação criminosa formada para a prática crimes contra o patrimônio, sendo apurados, ainda na fase inicial das investigações a pratica de 181 (cento e oitenta e uma) delitos de furtos qualificados mediante abuso de confiança e fraude em
concurso de pessoas, receptação qualificada, ocorridos entre os meses de junho a setembro de 2023, que resultou em prejuízo na vultosa quantia, até o momento apurada em R$ 3.503.000,00 (três milhões e quinhentos e três mil reais), em produtos subtraídos dos estoques da empresa vítima, executado através da emissão de notas fiscais em nome de diversas pessoas jurídicas (empresas clientes da vítima
Castrillon
), com a simulação de aquisição de mercadorias entre pneus, peças mecânicas e congêneres.

No que tange ao requerente,
os elementos investigativos apontou
que ele seria um dos supostos receptadores dos produtos subtraídos da empresa vítima (
Castrillon
Distribuidora).

Sendo constatado: “(...)
Giniard
Deley Rocha e Bruno Gomes de Moraes: Eram incumbidos da receptação/ocultação e guarda dos materiais subtraídos em regiões vizinhas, uma vez que o representado
Giniard
recebeu por consecutivas vezes os materiais subtraídos na sua própria residência, na cidade de Jaciara/MT. O representado Bruno recebia tais objetos na mesma cidade de Jaciara/MT, inclusive, em nome da empresa Transportadora Martelli, mas dando destino diverso aos produtos” (trecho da decisão proferida na cautelar n. 1035040-34.2023.8.11.0003 – ID 134086333).

Nessa seara, a apreensão dos objetos pela autoridade policial, teve a finalidade de servir para assegurar o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, em razão
da práticas
dos crimes, nos termos do artigo 125 e 126 do Código de Processo Penal.

É certo ainda, que o objetivo da medida é, sobretudo, preservar evidências, mas também assegurar o retorno do bem ao seu legítimo dono e/ou sua eventual perda, nos termos do artigo 91 do Código Penal.

Prelecionam os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal:

[...]

Desta forma, conclui-se que os objetos e produtos do crime não devem ser restituídos sob qualquer circunstância, assim como outras coisas apreendidas somente poderão ser restituídas a partir do momento em que não mais interessarem ao processo, sempre que comprovarem sua origem lícita.

In
casu
, o Requerente em sua peça inicial, por meio de notas fiscais, declara ser o legitimo proprietário dos seguintes bens:

01 Cilindro Auxiliar de Embreagem; 02 Campana de Freio
;
01 Jogo de Lona de Freio
;

11 Retentor de Cubo
;
02 Jogo de Lona de Freio
;
01 Jogo de Lona de Freio
;
02 Cruzeta de
Cardan
;
01 Filtro de Ar Scania
;
01 filtro Scania n. 2059778
;
01 Sacola com Vários Anéis de Vedação Scania
;
03 Juntas de Motor n. 1497061
;
01 Junta de Motor n. 2096560
;
01 Junta Motor n. 1375383
;
01 Paralama,
Codigo
de Apreensão 3C9D3
;
03 jogos de Reparo
Wabco
;
01 Filtro de Ar

O Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.472949 consta os seguintes itens:

23 (vinte e três) unidade(s)
:
01 Junta Motor. 01 Cilindro Auxiliar de Embreagem; 04 Rolamento de Cubo de Carreta n. 71100080; 03 Rolamento de Carreta N 71100081; 02 Cruzeta de
Cardan
; 01 Jogo de Lona de Freio; 11 Retentor de Cubo; B.O 2023.327880

22 (vinte e dois) unidade(s) 08 Junta de Cubo de Carreta, 03 Anéis de Vedação; 06 Jogos de Anéis de Motor Scania 0247573; 03 Jogos de Reparo
Wabco
4324102261; 01 Filtro de Ar Scania; 01 Filtro Scania n. 2059778; B.O 2023.327880

24 (vinte e quatro) unidade(s) 06 Junta de Cabeçote Scania N 1893054; 06 Bucha de Biela n. 1437123; 06 Bronzina de Biela n. 2802469; 01 Jogo de Biela de Mancal N. 2079956; 01 Sacola com Vários Anéis de Vedação Scania; 01 Filtro de Diesel; 03 Juntas de Motor n. 1497061; B.O 2023.327880

22 (vinte e dois) unidade(s) 01 Junta de Motor n. 2096560; 01 junta de Motor n. 1375383; 02 Campana de Freio; 04 Balanço de Carreta; 02 Jogo de Lona de Freio; 02
Bexigão
de Ar; 06 Camisa para motor; 01 Filtro de Ar; 02 Balde de óleo de 20 Litros; 01 Paralama, B.O 2023.327880 01 (um) unidade(s) Nota Fiscal n. 000158308, B.O 2023.327880

O Ministério Público em sua manifestação descreve os seguintes itens que o Requerente
tereia
recebido da empresa vítima:

• 4 pneus 295/80R22,5 HTR1 16PR liso/
con
(NF 153135); • 1 cruzeta Scania T114 6x4 (NF 153135);

• 1 bolsa suspensor
truck
380mm encaixe (NF 153135);

• 4 pneus 295/80R22,5 HTR1 16PR liso/
con
(NF 153993); • 1 bolsa suspensor
truck
380mm encaixe (NF 153993);

• 4 pneus 295/80R22,5 HTR1 16PR liso/
con
(NF 154318); • 4 pneus 295/80R22,5 HTR1 16PR liso/
con
(NF 154444); • 6 pneus 295/80R22,5 HTR1 16PR liso/
con
(NF 155057); • 4 pneus 295/80R22,5 HTR1 16PR liso/
con
(NF 155141); • 4 pneus 295/80R22,5 HTR1 16PR liso/
con
(NF 155773); • 4 filtros ar 1938S/1944S/R440 (NF 155773);

• 4 filtros secador ar
apu

scania
(NF 155773);

• 8 pneus 295/80R22,5 CHD3 152/148M BORR (NF 156707);

• 4 pneus 295/80R22,5 HTR1 16PR liso/
con
(NF 156707); • 8 patim freio 8
truck
/carreta 98 (NF 156707);

• 1 jogo lona freio
std
carreta Randon 99 (NF 156707);

• 7 tambor freio carreta 5/6 furos raiado (NF 158308);

• 1 paralama carreta bitrem Randon moderno (NF 164275);

• 7 balança carreta Randon
lub

free
(NF 164275)

• 7 tambor freio carreta 5/6 furos raiado (NF 164275);

• 8 pneus 295/80R22,5 CHD3 152/148M BORR (NF 167651);

• 3 tambor freio carreta 5/6 furos raiado (NF 168020);

• 1 paralama carreta bitrem Randon moderno (NF 168020);

• 5 jogo lona freio
std
carreta Randon 99 (NF 168020);

• 10
ret
cubo
truck
/carreta (NF 168020),

• 3 balança carreta Randon
lub

free
(NF 168020) e

• 2 cuica freio 30x30
ld
16 mm haste longa (NF 168020)

Assim, nos termos da lei, é permitido a manutenção do bem à disposição do Juízo enquanto interessar ao deslinde do feito,
oque
in
casu
, acontece.

O elementos investigativos
indicam que os bens confiscados podem ser frutos de atividades criminosas ou lucros obtidos pelo agente através da prática de atos ilícitos, de modo que deve ser mantida a manutenção dos bens, posto que ainda são relevantes para o processo e, em caso de uma possível sentença condenatória, estão sujeitos à perda.

Mesmo que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com recursos de origem legal, eles podem ser utilizados para uma futura compensação decorrente dos ilícitos
suspotamente
praticados. O valor dessa compensação depende da soma total dos danos causados à empresa vítima, que ainda serão determinados durante a fase de instrução do processo.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ex
Positis, com fulcro nos Artigo 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição, tendo em vista que os bens ainda interessam ao processo.
[...]
(ID
248320169
)

Com efeito
, a
despeito de o apelante
ter
junta
d
o

nestes
autos
as
notas fiscais supostamente referentes
à aquisição
lícita
das mercadorias cuja restituição pleiteia, em verdade, não há como comprovar se os bens listados no termo de exibição e apreensão
n.
2023.16.472949

são os mesmos cujos documentos
comprobatórios d
e compra
foram apresentados, uma vez que não há identificação
,

quer seja
por número de série
ou lote,

n
os objetos listados no referido termo.

Por outro lado,
o Ministério Público atuante no primeiro grau requisitou à empresa
vítima
,

Aguilera Comercial Distribuidora de Autopeças Ltda
,
cópias das notas fiscais dos produtos rece
bidos pelo apelante que são produtos de crime
, havendo, entre os objetos
requisitados
e aqueles que foram
subtraídos da ofendida, colidência
de diversos itens, tais como: jogos de lona de freio, filtros
de ar
, paralama, retentor de
cubo, etc.

Além disso, como bem pontuou o parquet, em sua manifestação, “
o fato de que a apreensão ocorreu em 16/11/2023, enquanto que os documentos anexados pelo requerente para demonstrar a aquisição das peças indicam que ocorreram entre 10/06/2021 e 26/09/2023, o que causa estranheza, pois as referidas peças estão guardadas sem utilização por 2 meses e até 2 anos, aproximadamente, sendo que nas regras de experiência comum não se estoca peças esperando que o caminhão apresente defeito justamente naquelas peças adquiridas antecipadamente, ou seja, o que normalmente ocorre é comprar somente as peças necessárias para conserto de um defeito diagnosticado e não o inverso
”
,
outro aspecto que fragiliza a alegada propriedade do apelante.

Destarte
, o
s

documentos juntados
pelo apelante
não
demonstram

inequivocadamente
a aquisição
lícita dos objetos que ora se pleiteia a restituição
,
porquanto
o Termo de Exibição e apreensão
não
apresenta qualquer informação

que possa identificar e individualizar os objetos.

Como se sabe, a
apreensão de objetos relacionados ao crime possui fundamento nos
art
s
.
125 e 126 do Código de Processo Penal, sendo medida essencial para a garantia da prova da infração penal, a preservação da ordem pública e a efetividade da prestação jurisdicional. O art
.
125 dispõe que deverão ser apreendidos os instrumentos do crime, as coisas que dele provenham e quaisquer outros objetos que possam servir como prova, de modo a viabilizar a correta apuração dos fatos e a identificação dos responsáveis.

Além disso, nos termos do art
.
126 d
a Lei Processual Penal
, assegura-se que a restituição de bens apreendidos somente ocorrerá quando não houver necessidade de sua manutenção para o processo ou quando pertencerem a terceiros de boa-fé, evitando, assim, que instrumentos ou produtos do crime permaneçam em circulação e possam ser utilizados para a reiteração delitiva. Dessa forma, a apreensão de tais objetos se revela imprescindível tanto para a
formação do conjunto probatório quanto para a prevenção de novas infrações, resguardando, assim, o interesse público e a efetividade da persecução penal.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, n
ão obstante
o apelante tenha apresentado notas fiscais que poderiam, em tese,
comprovar a licitude da aquisição dos objetos apreendidos, não é possível afirmar, de forma
incontroversa
, que
as peças listadas no
Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.472949
são as mesmas cujos documentos de compra foram colacionados aos autos, por ausência de qualquer elemento individualizador
.

Aliás, em relação ao tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE 02 VEÍCULOS REBOQUES PLACAS BM2963 E DBM2964 – INVIABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que indeferiu o pedido é acertada, pois, o Magistrado se expressa com razão deixando claro que a propriedade do bem não ficou devidamente caracterizada,
não sendo possível afirmar que o veículo apreendido é, de fato, aquele descrito no CRLV apresentado pelo requerente.
Não havendo prova consistente acerca do real proprietário dos bens, o pedido não comporta provimento.

(TJMT, N.U 1000019-77.2021.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)

Destacamos

Ademais, como se não bastasse a ausência decomprovação segura da propriedade
das peças pelo recorrente
,
não há
nenhum documentocarreado aos autos
que seja
hábila demonstrar, de forma indene de dúvidas, que os objetosnão
consistem em
proveito auferido pelo agente com a prática dos fatos criminosos, ou ainda que não tenham sidoempregados para a consecução
deles
.

Assim sendo, tem-se que, na hipótese,
os bens
cuja restituição se pleiteia
ainda interessam ao processo, uma vez que
sequer foi oferecida denúncia
.
P
ortanto, a sua apreensãoainda interessa à ação penal, a fim deviabilizar o
adequado esclarecimento dos fatos criminosos e de sua autoria, além de ser possível a utilização
dos mesmos
para assegurara indenização e oressarcimento das vítimas dos ilícitos.

Dessa forma, está
correta
a decisão do
juízo de primeira instância que
negouo pedido de restituição
dos objetos listados
no
Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.472949

formulado peloapelante,na medida em que não
ficou
devidamente
c
omprovad
o serem de sua propriedade,
motivo pelo qual deve ser reconhecido

q
ue a
sua
restituição não se mostra adequada,
porquanto
, como
foi
afirmado anteriormente, deve
, primeiro,
ser
comprovado
:
se
as peças

fo
ram
licitamente adquirid
as
pel
o
apelante
;

ser
inequívoca
a
sua propriedade
;
e não constitu
ir
fruto dos crimes em apuração.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Giniard
Deley Rocha
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025